Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750526-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ALVES AGRAVADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente Célia Alves em face da r. decisão (ID 256014025, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Conciliar - Gestão de Inadimplência Ltda-ME, indeferiu a penhora no rosto dos autos em processos em que há valores depositados em favor da Agravada. Nas razões recursais (ID 78477506), a Agravante sustenta que requereu a penhora de valores após constatar a existência de créditos em favor da executada, oriundos de ações judiciais com sentença transitada em julgado, cujos montantes permanecem disponíveis para levantamento. Embora inicialmente não houvesse requerido a antecipação da tutela, a Agravante, no ID 79217268, pleiteia tutela de urgência para obstar o levantamento de valores pela Executada/Agravada nos autos das Ações de Consignação em Pagamento ali mencionadas. Argumenta que a Agravada, tão logo teve ciência da existência de valores depositados em favor dela, em ações diversas, postulou o imediato levantamento das quantias, o que pode frustrar o pedido de penhora formulado na presente execução. Com razão. De fato, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o 0711853-92.2020.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), a Agravante consignou quantia em favor do Agravado, a ação foi julgada procedente e, mesmo após o trânsito em julgado da r. sentença, a Agravada não levantou o montante que está depositado naquele juízo em favor dela. Mesma situação se verifica nos autos da Ação de Consignação em Pagamento (n.o 0711849-55.2020.8.07.0001, em tramitação na 3a Vara Cível de Brasília), ajuizada por Antônio Luiz das Chagas da Silva em face de CONCILIAR - Gestão de Inadimplência Ltda-ME, pois a Agravada também não levantou valores depositados em favor dela. Assim, as importâncias depositadas em favor da devedora, ora Agravada, ainda não levantadas, podem ser penhoradas para adimplemento do débito ora executado, nos termos do art. 835, I, do CPC/15. E o periculum in mora também se evidencia, pois, caso os pleitos da Agravada sejam acolhidos, há possibilidade de iminente esvaziamento patrimonial da devedora, em prejuízo ao direito de crédito da Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, a fim de obstar o levantamento de valores depositados em nome da Executada/Agravada no rosto dos autos nos 0711853-92.2020.8.07.0001 e 0711849-55.2020.8.07.0001, de modo a assegurar a importância referente ao montante da dívida – R$18.100,90 (dezoito mil cem reais e noventa centavos) (ID 226699379, atualizada em janeiro/2025). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo e ao da 17a Vara Cível de Brasília. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator